Tribunal: TJES
Processo: 5001213-49.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001213-49.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOARLETHE SILVEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O S

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que o juizado especial é incompetente para julgar a presente demanda eis que necessita de prova pericial;
c)
que não há que se falar em qualquer ilegalidade;
d)
que a EDP prestou regularmente os seus serviços;
e)
que o medidor estava fora da posição normal de funcionamento;
f)
que inexiste dano moral ou se os magistrados assim não entender que o valor possa ser minorado;
g)
que a sentença seja reformada.

Preliminarmente, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que também não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos morais causados devido a má prestação do serviço e se as medidas tomadas pela recorrente são legais.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Logo, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Nota-se

que na presente demanda não ficou comprovado pela recorrente que a recorrida tenha cometido alguma irregularidade no medidor de consumo de sua casa.

Sendo que a lavratura do TOI se deu de forma unilateral, não sendo oportunizado à parte recorrida exercer o princípio do contraditório e da ampla defesa, logo tais atos são irregulares.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - VIOLAÇÃO DE MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA - REVISÃO DO FATURAMENTO - DESREIPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a regular notificação do usuário para exercer seu direito de defesa e contraditório no procedimento administrativo iniciado para a constatação da irregularidade do medidor de energia e do consumo não-faturado e sem a comprovação de intervenção no interior do medidor por pessoal não autorizado pela concessionária por meio de perícia técnica, a anulação do débito apurado é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.08.458622-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2011, publicação da súmula em 01/11/2011)

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica de fraude.

Sendo assim, resta claro e evidente que o recorrido encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[2]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[3]
e art. 927
[4]
do Código Civil.

Assim, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[5]

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no patamar fixado pelo juízo
a quo
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados. Ressalta-se que este magistrado entende que o valor de condenação nestas situações deve ser maior, todavia inexiste recurso no intuito de majorar os danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[3]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[4]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[5]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO Nº 531348. SUPOSTA IRREGULARIDADE DE LIGAÇÃO DIRETA EM SEU MEDIDOR OCASIONOU MULTA NO VALOR DE R$ 23,992,60 (VINTE TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E POSTERIOR SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A FATURA REFERENTE AO MÊS DE JUN/2019 (VENCIMENTO EM 08/07/2019) INCLUI UM VALOR DE R$404,04 REFERENTE A MULTA DE JUN/2019. A AUTORA INFORMA DESCONHECER QUALQUER IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE SUA ENERGIA E QUE JAMAIS EFETUOU LIGAÇÃO DIRETA EM SEU MEDIDOR. APENAS FOI INFORMADA QUE DEVERIA INSTALAR UM NOVO PADRÃO. JUÍZO
A QUO
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. DECLAROU INEXISTENTE OS DÉBITOS IMPUGNADOS NA EXORDIAL, CONCERNENTE À COBRANÇA ORIUNDA DO T.O.I Nº 3041013 (ID. 3093291). TORNOU DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA AUTORA, BEM COMO INSERIR SEU NOME NO SERASA E SPC. CONDENOU A RECORRENTE NO VALOR DE R$1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.